Tribunal: STF
Processo: ARE 1544824
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES INATIVOS. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO AO VALOR DOS PROVENTOS E PENSÕES QUE EXCEDER O TETO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DO DOS SERVIDORES CIVIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NA ALÍNEA "D" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO QUE NÃO VALIDA LEI LOCAL EM FACE DE LEI FEDERAL. DESCABIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pelas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, contra julgado que dispôs:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS. ARTIGO 24-C DO DECRETO-LEI 667/1969, INCLUÍDO PELA LEI 13.954/2019. LEI ESTADUAL Nº 18.277/2022. ART. 42, § 1º, DA CF/88. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 18/1998. À EXCEÇÃO DO § 9º, SÃO INAPLICÁVEIS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 40 DA CF/88 AOS SERVIDORES MILITARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput; 37, inciso XIII; e 40, § 18, todos da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbices nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, e que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, é descabido o recurso extraordinário com base na hipótese da alínea "d" do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, uma vez que o acórdão impugnado não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Nesse sentido, a propósito, referencio as seguintes ementas:



    "Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Lançamento. Art. 102, III, alínea d, da Constituição Federal. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento." (ARE 1528498 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Pleno, DJe de 6/3/2025 - grifei)



    "SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. REAJUSTE ESCALONADO. VENCIMENTOS. ULTIMA PARCELA NÃO IMPLEMENTADA. LEI DISTRITAL 5.106/2013. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE 1317980 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Pleno, DJe de 3/5/2022 - grifei)



    Lado outro, o Pleno desta Corte, no julgamento do RE 596.701, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/6/2020, Tema 160 de Repercussão Geral, assentou que o regime previdenciário dos militares é distinto daquele dos servidores civis, de forma que somente podem ser aplicadas as regras deste àquele quando houver expressa autorização constitucional. Por oportuno, transcrevo trecho elucidativo do voto do Ministro Relator:



    “Como visto, as reformas constitucionais das Emendas 3, 18, 20, 41 e 47 alteraram sensivelmente o regime jurídico dos servidores civis e dos militares e reforçaram a distinção entre essas duas categorias de agentes públicos.



    Aos militares das Forças Armadas, a EC 20/98 determinou, mediante alteração do inciso IX do § 3º do art. 142, a aplicação do contido no § 9º do artigo 40, que trata da contagem recíproca do tempo de serviço ou contribuição federal, estadual ou municipal, para efeitos de aposentadoria e disponibilidade.



    Determinou, ainda, que se aplicassem a esses servidores as regras contidas no artigo 142, §§ 2º e 3º, ressalvando à lei estadual específica a disposição sobre as matérias contidas no artigo 142, § 3º, inciso X. Não foram estendidas a essa categoria de agentes públicos as demais regras relacionadas ao regime jurídico de contribuições, aposentadorias e pensões.



    Então, se o artigo 42, § 1º determina que, de toda a previsão do artigo 40, apenas se aplica aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a previsão do § 9º, seria uma interpretação deveras extensiva entender que todo o regime jurídico dos servidores civis seria aplicado aos militares. Veja-se que, conforme dito acima, no mesmo momento em que a Carta retirou dos servidores civis a paridade e integralidade, retirou também do art. 42 a remissão que antes fazia a respeito desses capítulos aos militares (§§ 7º e 8º, na redação anterior à Emenda 41).



    A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, § 1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. Isso quer dizer que não devem ser aplicadas aos militares, seja porque a própria Constituição não fez expressa remissão, seja porque pertencentes a categoria diversa de agentes públicos, as normas que tratam do caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.



    (...)



    Com efeito, o fundamento da declaração de inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre inativos no período compreendido entre as Emendas 19 e 41 foi uma interpretação conjugada do conteúdo dos arts. 40, §§ 8º e 12, e 195, II, do Texto Constitucional.



    Em que pese o Pleno desta Corte, no julgamento da ADI-MC 2.010, de relatoria do Min. Celso de Mello (DJ 29.09.1999), tenha atestado, através da interpretação conjugada do artigo 195, II, com o artigo 40, §§ 8º e 12, na redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, a inconstitucionalidade da cobrança de contribuições previdenciárias sobre proventos e rendas de servidores e seus respectivos pensionistas o fez somente em relação aos servidores civis, não estendendo a vedação aos militares.



    (...)



    No entanto, o § 12 não foi estendido aos militares pelo artigo 42 (dos Estados) ou artigo 142 (das Forças Armadas), ou seja, em nenhuma hipótese se aplicam, aos militares, as regras do Regime Geral de Previdência Social. Podem a eles ser destinadas, como visto, algumas das regras do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, no que for expressa a Constituição.



    (...)



    Não encontro tampouco ofensa ao princípio da isonomia, pois a exceção ao tratamento isonômico entre servidores civis e militares decorre, como se viu, do próprio Texto Constitucional. Nas palavras do Min. Marco Aurélio, ‘a exceção, porque resultante da própria Constituição (CF, 142, § 3º, IV), legitima o tratamento diferenciado’ (RE 570.177/MG).



    (...) não se revela coerente dar tratamento isonômico a uma categoria de agentes públicos que possui prerrogativas diversas dos servidores públicos civis.” (grifos acrescentados)



    Dessa orientação não divergiu, absolutamente, o acórdão recorrido, ao não permitir a aplicação, a militares, de regra do regime previdenciário dos servidores civis em hipótese em que a Constituição não autoriza, qual seja, in casu, a atinente à limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária dos inativos prevista no artigo 40, § 18, da Constituição.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias a quo, exsurge que seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em face da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente